Tribunal: TJMT
Processo: 1036095-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES ANTONIA DO NASCIMENTO - CPF: 415.063.591-91 (RECORRENTE), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036095-94.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LURDES ANTONIA DO NASCIMENTO

Recorrido:

BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Aduz a parte autora que possui um contrato de financiamento de veículo junto a BV FINANCEIRA S.A. Aduz que solicitou o boleto para pagamento referente ao mês 05/2020 (parcela 35/48), no valor de R$ 686,39 (seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) no canal de comunicação da empresa, entretanto, passados alguns dias da quitação passou a receber ligações de cobrança, momento em que foi informada que havia sido vítima de um golpe. Busca a condenação da empresa na restituição do valor, além de indenização por danos morais.

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

4.

No caso concreto, a própria consumidora informa em sua petição inicial que apesar de ter requerido o boleto para pagamento à instituição BV FINANCEIRA, o CNPJ do destinatário do boleto falsificado correspondia a empresa PAGSEGURO, que sequer possui vínculo na relação comercial da autora (id no 135264182).

5.

O que se constata, na verdade, é que a recorrente não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com a credora para identificar a fraude e evitar o pagamento.

6.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022